Tribunal: TJSP
Processo: 1061128-68.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Ação principal que declarou a fraude contra credores - Recurso de apelação interposto pelos réus, ora agravantes, postulando a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade processual - Benefício que foi indeferido por decisão fundamentada em Primeira Instância - Reiterado o pedido nesta Segunda Instância, acrescido do pedido de efeito suspensivo - Pretensões indeferidas -

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Ação principal que declarou a fraude contra credores - Recurso de apelação interposto pelos réus, ora agravantes, postulando a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade processual - Benefício que foi indeferido por decisão fundamentada em Primeira Instância - Reiterado o pedido nesta Segunda Instância, acrescido do pedido de efeito suspensivo - Pretensões indeferidas - Determinado o recolhimento do preparo, foram opostos embargos de declaração, rejeitados por esta Relatoria monocraticamente, fato que ensejou a interposição do presente Agravo Interno - Agravantes que, definitivamente, não fazem jus à gratuidade processual - Volume financeiro dos negócios envolvendo as partes que ultrapassa a R$ 10.000.000,00, contrariando a condição de miserabilidade declarada pelos agravantes - Polo passivo da ação pauliana composto por seis pessoas físicas e duas pessoas jurídicas, sem documentos que demonstrem os gastos e os alegados prejuízos com o recolhimento do preparo da apelação - Indeferimento da gratuidade mantido - Efeito suspensivo à apelação - Descabimento - Inocorrência das hipóteses do § 4o, do art. 1.012 do CPC - Não demonstrado o risco de dano grave nem evidenciada a probabilidade de provimento do recurso - Manifesto intuito protelatório dos agravantes, que se limitam a repisar os argumentos anteriores, sem corroborá-los com documentos suficientemente convincentes - Aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o do CPC - Multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa principal - Decisão agravada mantida na íntegra - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1061128-68.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ANTONIO APARECIDO BRABO, ROBERTO CARLOS FERRÉS,
GERCIANA DOS ANJOS FERRÉS, RAFAEL FERRÉS, LUCAS FERRÉS,
MARIA EDUARDA FERRÉS, BLOCK TRADE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. e POMMES CENTRO DE ESTÉTICA E DEPILAÇÃO
EIRELI, é agravado DU PONT DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1061128-68.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 10056
2
VOTO No 10056
Agravo Interno n. 1061128-68.2018.8.26.0100/50001
Agravantes: ANTONIO APARECIDO BRABO, GERCIANA DOS ANJOS
FERRÉS, RAFAEL FERRÉS, LUCAS FERRÉS, MARIA EDUARDA FERRÉS,
ROBERTO CARLOS FERRÉS, BLOCK TRADE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., POMMES CENTRO DE ESTÉTICA E DEPILAÇÃO
EIRELI
Agravada: DU PONT DO BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO - Ação principal que declarou a
fraude contra credores - Recurso de apelação interposto
pelos réus, ora agravantes, postulando a concessão de efeito
suspensivo e a gratuidade processual - Benefício que foi
indeferido por decisão fundamentada em Primeira Instância
- Reiterado o pedido nesta Segunda Instância, acrescido do
pedido de efeito suspensivo - Pretensões indeferidas -
Determinado o recolhimento do preparo, foram opostos
embargos de declaração, rejeitados por esta Relatoria
monocraticamente, fato que ensejou a interposição do
presente Agravo Interno - Agravantes que, definitivamente,
não fazem jus à gratuidade processual - Volume financeiro
dos negócios envolvendo as partes que ultrapassa a R$
10.000.000,00, contrariando a condição de miserabilidade
declarada pelos agravantes - Polo passivo da ação pauliana
composto por seis pessoas físicas e duas pessoas jurídicas,
sem documentos que demonstrem os gastos e os alegados
prejuízos com o recolhimento do preparo da apelação -
Indeferimento da gratuidade mantido - Efeito suspensivo à
apelação - Descabimento - Inocorrência das hipóteses do §
4o, do art. 1.012 do CPC - Não demonstrado o risco de dano
grave nem evidenciada a probabilidade de provimento do
recurso - Manifesto intuito protelatório dos agravantes, que
se limitam a repisar os argumentos anteriores, sem
corroborá-los
com
documentos
suficientemente
convincentes - Aplicação da penalidade prevista no art.
1.021, § 4o do CPC - Multa equivalente a 2% sobre o valor
atualizado da causa principal - Decisão agravada mantida na
íntegra - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO
APARECIDO BRABO e outros contra r. decisão monocrática proferida nos autos
dos Embargos de Declaração no 1061128-68.2018.8.26.0100/50000, que foram
rejeitados, diante da ausência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1061128-68.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 10056
3
De conseguinte, foi mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à
apelação interposta pelos ora agravantes nos autos da ação pauliana ajuizada
contra si pela ora agravada.
Pela
mesma
decisão,
foi
mantido,
ainda,
o
indeferimento da gratuidade processual aos agravantes, ratificando a determinação
de recolhimento do preparo (fls. 20/22 daqueles embargos).
Pretendem os agravantes que a questão seja
analisada pelo órgão colegiado, sustentando que há fundado receio de lesão grave
e de difícil reparação, pois não foram demonstrados pela agravada os requisitos
ensejadores para caracterizar a alegada fraude contra credores. Além disso, há
cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias, não podendo ter seus
bens expropriados, mormente aqueles que tiveram a alienação anulada.
Com
relação
ao
indeferimento
da
gratuidade
processual, alertam que a atual situação financeira os impede de recolher o
preparo da apelação, destacando o pedido de recuperação judicial formulado por
uma das empresas. Explicam que o recolhimento do preparo interferirá no custeio
das necessidades básicas da família. Mencionam a pandemia causada pelo
Coronavírus, que gerou prejuízos a todos os empresários. Ao final, reiteram que as
razões expostas no recurso de apelação são suficientes para o provimento, o que
autoriza a concessão do efeito suspensivo almejado e a concessão da gratuidade.
A agravada ofereceu contraminuta a fls. 15/18.
É o relatório.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra r. decisão
monocrática desta Relatoria nos Embargos de Declaração opostos contra a r.
decisão proferida nos autos da apelação interposta pelos ora agravantes, nos autos
da Ação Pauliana ajuizada pela agravada Du Pont do Brasil S/A.
Referida
decisão
manteve
o
indeferimento
da
gratuidade processual e da concessão de efeito suspensivo à apelação. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1061128-68.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 10056
4
presente recurso, os agravantes basicamente repetem as razões já expostas dos
Embargos de Declaração.
Não obstante, os agravantes também deixaram de
apresentar documento que refletisse o desacerto de todas as decisões já proferidas
e bem fundamentadas, em primeira e segunda instâncias, no sentido de indeferir a
pretensão ora reiterada.
Anote-se que o pedido formulado pela agravada na
inicial da ação pauliana é de declaração de ineficácia ou, subsidiariamente, a
anulação dos negócios jurídicos fraudulentos envolvendo as quotas sociais e os
imóveis objetos de discussão, de forma a possibilitar a garantia necessária para
saldar a dívida exposta.
Em sede de tutela de urgência, requereu o decreto de
indisponibilidade ou o registro de protesto contra alienação e averbação da
presente demanda, referente aos seguintes bens: 1) Imóvel de matrícula no 737 do
Ofício de Registro de Imóveis de Peruíbe/SP, integralizado no capital social da
corré Block Trade, pelo corréu Roberto; 2) Imóvel de matrícula no 147.844 do 9o
Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, integralizado no capital social da
corré Block Trade, pelo corréu Roberto; 3) Imóvel de matrícula no 150.754,
registrado no 6o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, alienado à corré
Pommes pelo corréu Antônio; e 300.000 (trezentas mil) quotas do capital social da
corré Block Trade, que foram doadas, pelos corréus Roberto e Gerciana, aos seus
filhos Rafael, Lucas e Maria Eduarda, também réus na presente ação.
A decisão de fl. 193 dos autos principais, acolheu em
parte o pedido de urgência, para se proceder “ao protesto contra a alienação de
bens, medida suficiente para resguardar o direito da autora em face de terceiros,
sem impor restrição ao direito de propriedade dos réus”. Nenhuma das partes
interpôs recurso contra essa decisão.
Em sede preliminar e, para assegurar a tutela cautelar
outrora concedida, foi determinada em sentença, a expedição de mandado judicial,
para que o Oficial do Registro de Imóveis de Peruíbe/SP proceda à averbação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1061128-68.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 10056
5
protesto de alienação no imóvel de matrícula n° 737, em conformidade com o item
78.3 das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de
São Paulo. E, no mérito, foi acolhido o pedido inicial, com a declaração de
ineficácia das vendas dos bens, nos termos postulados pela autora, conforme
sentença proferida a fls. 447/460.
Os réus, ora agravantes, postularam então a
concessão do efeito suspensivo à apelação. No entanto, não se verificam as
hipóteses previstas no § 4o do art. 1.012 do CPC, a saber:
“Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia
da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

E o mesmo dispositivo elenca as hipóteses em que a
sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Dentre
elas, a hipótese de concessão de tutela provisória (§ 1o, inciso V), que se enquadra
à situação sub judice.
Além disso, o argumento único deduzido pelos
agravantes, de que não houve prova dos requisitos, é por demais genérico e,
portanto, não deixa evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, para
autorizar a concessão almejada. Cabe destacar que o processo está bem instruído
e a sentença devidamente pormenorizada e fundamentada.
Por fim, a reiteração do pedido de concessão da
gratuidade processual beira à má-fé, pois todos os argumentos trazidos para
justificar o pedido foram rebatidos à exaustão. Não há, destarte, nenhuma situação
nova que possa alterar o já decidido com relação ao indeferimento do benefício,
que os agravantes definitivamente não fazem jus.
Não se ignore - e não é demais repetir - que o polo
ativo da apelação é composto por seis pessoas físicas e duas pessoas jurídicas.
Segundo os agravantes, a empresa Balaska está em recuperação judicial. A
referida empresa não integra o polo passivo e, ainda que integrasse, a recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1061128-68.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 10056
6
judicial não é impedimento para que os demais réus, cujo patrimônio não se
confunde, furtem-se ao recolhimento do preparo, que poderá ser rateado entre
todos.
A propósito, não custa transcrever novamente o
apropriado fundamento da decisão que indeferiu inicialmente a concessão da
gratuidade:
“....os corréus Antônio e Roberto este com anuência
de sua esposa, também corré Gerciana - prestaram garantias pessoais a fim de
assegurar o adimplemento de obrigações no valor total de R$ 10.000.000,00.
Ademais, estes próprios réus, em sede de contestação, argumentam que não
estão insolventes (fl. 220). Ora, se estes corréus podem garantir o adimplemento
de obrigações que perfazem quantia de oito dígitos, certamente podem arcar com
os custos judiciais.
Quanto aos corréus Rafael, Lucas e Maria Eduarda,
nota-se que estes receberam, cada um, quotas sociais da empresa Block Trade
que perfazem a quantia de R$ 100.000,00, afastando-se qualquer presunção
relativa de que não podem arcar com os custos judiciais.
Quanto às corrés Pommes e Block Trade, estas não
apresentaram qualquer comprovação de impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Desse modo, com estas corrés não se desincumbindo do ônus
imposto às pessoas jurídicas de provar a impossibilidade de arcar com as custas
processuais (Súmula 481 STJ), não cabe concessão de gratuidade da justiça.”
Ora, como se vê, o volume financeiro dos negócios
envolvendo as partes (em quantias que ultrapassam a R$ 10.000.000,00),
contrariam a condição de miserabilidade declarada pelos agravantes, de modo a
revelar abusividade na pretensão.
Não bastasse, a mera alegação de que o preparo do
recurso irá prejudicar o sustento também é genérica e veio desacompanhada de
documentos a lhe dar respaldo, mormente que comprovem quais são os gastos
mensais de todas as pessoas físicas e das pessoas jurídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1061128-68.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 10056
7
Mais uma vez, conveniente deixar claro que a suposta
condição de miserabilidade foi alegada em primeiro grau, antes da pandemia de
Coronavírus. Logo, se os agravantes pretendem usar a pandemia como justificativa
para alegar modificação na situação financeira, significa dizer que as declarações
anteriormente prestadas já não correspondiam à realidade.
Em conclusão, os agravantes não trouxeram nenhum
elemento capaz de infirmar todas as decisões anteriormente proferidas e bem
fundamentadas.
Tudo isso considerado, resumidamente o fato de que
já houve mais de uma decisão, sem que os agravantes trouxessem aos recursos
interpostos (de apelação, de embargos de declaração e deste Agravo Interno)
algum elemento capaz de infirmar os fundamentos, aliado ao próprio objeto da
ação pauliana, resta evidenciado o intuito protelatório dos agravantes, que se
limitam a repisar os argumentos sem, repita-se, corroborá-los com documentos
suficientemente convincentes.
Destarte, impõe-se a aplicação da penalidade prevista
no art. 1.021, § 4o do CPC, pelo que ficam os agravantes condenados ao
pagamento do equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa principal.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora